Tribunal: STF
Processo: HC 95585
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES.
   FATO CRIMINOSO ANTERIOR. DISTINÇÃO COM REINCIDÊNCIA.
   DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito versada nestes autos diz
   respeito à noção de maus antecedentes para fins de
   estabelecimento do regime prisional mais gravoso, nos termos do
   art. 33, § 3°, do Código Penal.
2.      Não há que confundir as
   noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus
   antecedentes representam os fatos anteriores ao crime,
   relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é
   pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos
   anteriores.  A data da condenação é, pois, irrelevante para a
   configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que
   se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63).
3.
        Levando em conta o disposto no art. 33, § 3°, do Código Penal, a
   determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa
   de liberdade deve considerar os maus antecedentes criminais (CP,
   art. 59), não havendo qualquer ilegalidade ou abuso na sentença
   que impõe o regime fechado à luz da presença de circunstâncias
   judiciais desfavoráveis ao condenado, como é o caso dos maus
   antecedentes.
4.      Habeas corpus denegado.